Tribunal: TJMT
Processo: 1018978-59.2022.8.11.0000
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-03
Data de publicação: 2022-11-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018978-59.2022.8.11.0000
Classe:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA (221)
Assunto:

[Desconto em folha de pagamento, Bancários, Competência]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[JUÍZO DA 3ª VARA CÍVEL DE CUIABÁ (SUSCITANTE), JUIZO DA 2ª VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DA COMARCA DE CUIABÁ-MT (SUSCITADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MARIA MAZARELLO LEITE VIRGOLINO - CPF: 024.708.451-49 (TERCEIRO INTERESSADO), AURELIO PAES VIRGOLINO - CPF: 070.451.901-15 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, JULGOU PROCEDENTE O CONFLITO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – AÇÃO ORDINÁRIA DE

REPCTUAÇÃO DE DÍVIDAS
-
LIDE DE NATUREZA BANCÁRIA - COMPETÊNCIA PARA PROCESSAMENTO E JULGAMENTO - JUÍZO DA 2ª VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DA CAPITAL - APLICABILIDADE DO ARTIGO 1º, I, § 1º DO PROVIMENTO Nº 04/08/CM - CONFLITO PROCEDENTE.

A definição da competência da Vara Especializada em Direito Bancário faz-se de modo expresso pela indicação da matéria que lhe é pertinente, previstas no § 1º, do inciso I, do artigo 1º, do Provimento nº. 004/2008/CM.

Versando a causa sobre matéria de natureza tipicamente bancária, qual seja, com o objetivo de compelir os bancos a se absterem de promover os descontos dos empréstimos consignados, com descontos em folha de pagamento, além do limite de 30% do vencimento líquido do autor, a atribuição legal é do Juízo Especializado de Direito Bancário.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA TURMA DE CÂMARA CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

CONFLITO DE COMPETÊNCIA Nº

1018978-59.2022.8.22.0000
-
CLASSE CNJ 221- COMARCA DA CAPITAL

SUSCITANTE:

JUÍZO DA 3ª VARA CÍVEL DE CUIABÁ

SUSCITADO:

JUÍZO DA 2ª VARA ESPECIALIZADA DE DIREITO BANCÁRIO DA COMARCA DA CAPITAL

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Turma:

Trata-se de Conflito de Competência suscitado pelo
JUÍZO DA

3ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ
em face do
JUÍZO DA

2ª VARA ESPECIALIZADA DE DIREITO BANCÁRIO DA COMARCA DA CAPITAL
,
em
Ação de Repactuação de Dívidas (superendividamento) nº

1035140-06.2022.8.11.0041

ajuizada por
Aurelio Paes Virgolino
em desfavor da
Banco Santander Brasil S.A
,
banco pan s.a, banco bmg s.a e banco daucoval s.a

no qual o

autor visa a repactuação de suas dívidas, ao argumento que sua renda está com 47,11% comprometida, valores estes descontados diretamente de sua folha de pagamento (proventos) e pretendendo limitar referidos

descontos em 30% dos seus vencimentos.

Compulsando os autos, observa-se que o Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá –
Dr. Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro
– suscitou o conflito por entender

por entender que
“Trata-se de demanda na qual se pretende a REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS BANCÁRIAS, existindo, inclusive, débito que já encontra-se sendo executado perante o Juízo da 2ª vara especializada em direito bancário da capital (processo n.
1042846-45.2019.8.11.0041
). A matéria em discussão, portanto, refere-se a contratos bancários e não responsabilidade civil, devendo tramitar nas varas especializadas em direito bancário da capital”
(sic – Id. 95276606).

Por ter entendimento contrário, a MMª. Juíza de Direito da 2ª Vara Especializada em Direito Bancário desta Capital –
Dra. Rita Soraya Tolentino de Barros
– declinou da competência em favor do juízo suscitante, por entender
“as questões postas na inicial não se referem à matéria de direito bancário e sim, averiguação da situação financeira do requerente para repactuar a dívida, ou seja, a intenção da parte autora é eminentemente civil, assim, cabendo a

redistribuição dos autos a uma das Varas Cíveis de Feitos Gerais desta Capital
”
(sic - Id. 95162910).

Desse modo, o juízo suscitante assegura que não lhe compete a análise e julgamento da causa em referência.

Despacho inicial proferido em 29/09/2022 pela Desa Clarice Claudino da Silva, em substituição legal a esta Magistrada, designando o Juízo suscitado (2ª vara especializada de direito bancário da comarca de Cuiabá/MT) o responsável para dirimir as medidas urgentes (Id 144411676), seguindo-se de informações prestadas pelo Juízo Suscitado no Id 145602691, reforçando os mesmos argumentos supracitados que ensejaram a declinação da competência, e enfatiza que a ação de base versa exclusivamente sobre a repactuação de dívidas de 12 contratos na ordem de R$
R$30.991,20.

Remetidos os autos à d. Procuradoria-Geral de Justiça, esta, por meio do parecer de lavra do
Dr.Paulo Ferreira Rocha
, deixou de opinar no presente incidente, por não vislumbrar interesse público justificável (Id 145762183).

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMA. SRA. DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO

(RELATORA)

Egrégia Turma:

Como relatado, o presente conflito foi suscitado incidentalmente à ação de repactuação de dívidas ajuizada
AURELIO PAES VIRGOLINO
em face do
BANCO SANTANDER BRASIL S.A
,

banco pan s.a, banco bmg s.a e banco daucoval s.a

(Processo nº.
1035140-06.2022.8.11.0041
)

no qual o
autor visa a repactuação de suas dívidas, ao argumento que sua renda está com 47,11% comprometida, valores estes descontados diretamente de sua folha de pagamento (proventos) e pretendendo limitar referidos

descontos em 30% dos seus vencimentos.

Observa-se que o Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá –
Dr. Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro
– suscitou o conflito por entender que
“Trata-se de demanda na qual se pretende a REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS BANCÁRIAS, existindo, inclusive, débito que já encontra-se sendo executado perante o Juízo da 2ª vara especializada em direito bancário da capital (processo n.
1042846-45.2019.8.11.0041
). A matéria em discussão, portanto, refere-se a contratos bancários e não responsabilidade civil, devendo tramitar nas varas especializadas em direito bancário da capital”
(sic – Id. 95276606).

Por ter entendimento contrário, a MMª. Juíza de Direito da 2ª Vara Especializada em Direito Bancário desta Capital –
Dra. Rita Soraya Tolentino de Barros
– declinou da competência em favor do juízo suscitante, por entender
“as questões postas na inicial não se referem à matéria de direito bancário e sim, averiguação da situação financeira do requerente para repactuar a dívida, ou seja, a intenção da parte autora é eminentemente civil, assim, cabendo a
REDISTRIBUIÇÃO dos autos a uma das Varas Cíveis de Feitos Gerais desta Capital
”
(sic - Id. 95162910).

Desse modo, o juízo suscitante assegura que não lhe compete a análise e julgamento da causa em referência.

O conflito, a meu ver, tem fácil solução.

Analisando a ação de base, infere-se que a parte autora alega que se encontra “superendividado” e pretende a repactuação das dívidas que possui junto às instituições financeiras demandadas requerendo a limitação dos descontos em 30% de sua remuneração.

Dispõe o artigo 1º, §1º, do Provimento nº 004/2008/CM,
in verbis:

Art. 1º. Atribuir, com fundamento nos artigos 14, § 1º e 57 da Lei nº. 4.964/85 (COJE), no art. 96, III, a, da Constituição Estadual e no art. 125, § 1º, da Constituição Federal, nova competência e denominação às seguintes varas judiciais, na Comarca de Cuiabá, Entrância Especial, também visualizadas no quadro anexo:

I – as Varas Cíveis 4ª, 8º, 15ª e 16ª passam a ser denominadas, respectivamente, 1º, 2º, 3º e 4º
Varas Especializadas em Direito Bancário,
ficando com competência exclusiva para processar e julgar os feitos relativos a causas decorrentes de operações realizadas
por instituições financeiras subordinadas à fiscalização do Banco Central, independentemente do pólo

processual que ocupem,
inclusive na condição de litisconsortes.

§ 1º. Deverão tramitar por essas varas especializadas, por exemplo, as ações oriundas de abertura de
crédito em conta corrente;
alienação fiduciária; arrendamento mercantil;
cartões de crédito
; cédulas de crédito; consórcio; descontos de duplicata; financiamento, inclusive da casa própria; mútuo; seguro
; títulos vinculados a contratos e demais operações bancárias como as notas promissórias e as confissões de dívida
.

Excluídas de sua competência as matérias tratadas no § 2º, do aludido dispositivo legal:

§ 2
º.
Excluem-se da competência dessas unidades as ações de competência de reparação de danos em que o segurado denuncia à lide a seguradora; de reparação de dano moral, exceto quando esse pedido esteja cumulado com outro de natureza tipicamente bancária; de indenização por negativação em cadastro de inadimplentes; e de natureza eminentemente civil. As ações de competência do juizado especial cível poderão ser processadas e julgadas nessas unidades, a critério do autor.

In casu,
a autora informa que realizou inúmeras operações de crédito, com descontos diretamente em sua folha de pagamento, estando diante de um quadro de endividamento; Aduz que a ação foi proposta com o objetivo de compelir os Bancos a se absterem de promover os descontos dos empréstimos consignados, com descontos em folha de pagamento, além do limite de 30% do vencimento líquido do autor.

Como se vê, está expressamente definido no artigo 1º, §1º, do Provimento nº 004/2008/CM, a questão tratada na ação de origem, porquanto afeta à discussão de contrato firmado com a instituição financeira, subordinado à fiscalização do Banco Central, além de tratar de possível abusividade nos descontos de empréstimo consignado, assim, a temática dos autos de origem está vinculada às situações financeiras de natureza estritamente bancária.

A propósito:

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS EM CONTA-CORRENTE - INCIDÊNCIA DO ART. 1º, I, E §§ 2º e 3º, DA PORTARIA 004/2008/CM - MATÉRIA DE COMPETÊNCIA DO JUÍZO ESPECIALIZADO DE DIREITO BANCÁRIO - CONFLITO PROCEDENTE.

Se a matéria em discussão tem conteúdo financeiro, cabe ao Juízo Especializado o julgamento.

Nas ações de indenização por dano moral, a competência da Vara Especializada de Direito Bancário não será afastada se o pedido estiver cumulado com outro de natureza tipicamente bancária
(art. 1º, I, §2º, da Portaria 004/2008/CM
). (CC 23110/2015, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 25/06/2015, Publicado no DJE 30/06/2015) (Grifei)

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO – CONTRATO DE FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO – MATÉRIA AFETA À COMPETÊNCIA DO JUÍZO ESPECIALIZADO DE DIREITO BANCÁRIO – CONFLITO IMPROCEDENTE.

A definição da competência da Vara Especializada em Direito Bancário, como para qualquer outra especializada, faz-se de modo expresso pela discussão de matéria de cunho bancário.

Se a ação originária visa à consignação da parcela em atraso do financiamento imobiliário e a manutenção das demais relações contratuais da parte com a instituição financeira,
inclusive, movimentação de sua conta corrente prevalece à competência especializada, inteligência do § 1º do art. 1º, I do Provimento nº 04/2008/CM
.
(CC 8262/2015, DES. ADILSON POLEGATO DE FREITAS, PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 07/05/2015, Publicado no DJE 14/05/2015) (Destaquei)

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO PRESTAMISTA C/C DANOS MORAIS – ALEGADA INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO ESPECIALIZADO DE DIREITO BANCÁRIO – INOCORRÊNCIA – INTELIGÊNCIA DO ART. 1º, INCISO I, § § 1º E 2º DO PROVIMENTO 004/2008/CM – COMPETÊNCIA DA VARA ESPECIALIZADA – PRECEDENTES DESTA CORTE – CONFLITO IMPROCEDENTE. Nos termos do Provimento 004/2008 do Conselho da Magistratura deste Estado, somente são excluídas das Varas Especializadas as ações de competência de reparação de danos em que o segurado denuncia à lide a seguradora; de reparação de dano moral, exceto quando esse pedido esteja cumulado com outro de natureza tipicamente bancária; de indenização por negativação em cadastro de inadimplentes; e de natureza eminentemente civil, casos que não se amoldam à espécie, haja vista que a Ação originária versa sobre seguro prestamista, vinculado a contrato de consórcio, o qual é subordinado à fiscalização do Banco Central.
(CONFLITO DE COMPETÊNCIA, PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 06/09/2018, Publicado no DJE 24/09/2018).

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE FIANÇA E INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – DISCUSSÃO DE NATUREZA FINANCEIRA - INCIDÊNCIA DO ART. 1º, I, E §1º, DA PORTARIA 004/2008/CM – ANÁLISE DA MATÉRIA CABÍVEL AO JUÍZO ESPECIALIZADO DE DIREITO BANCÁRIO - CONFLITO PROCEDENTE. Se a matéria em discussão tem conteúdo financeiro, cabe ao Juízo Especializado o julgamento (art. 1º, I e §1º, do Provimento n. 004/2008/CM).

(N.U 1015086-84.2018.8.11.0000, CONFLITO DE COMPETÊNCIA, REL. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 07/02/2019, Publicado no DJE 07/02/2019).

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA ESTABELECIDO ENTRE A VARA ESPECIALIZADA DE DIREITO BANCÁRIO E A 11ª VARA CÍVEL, AMBAS DA COMARCA DE CUIABÁ –
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATOS POR SUPERENDIVIDAMENTO – COMPETÊNCIA DO JUÍZO ESPECIALIZADO DE DIREITO BANCÁRIO – INTELIGÊNCIA DO ART. 1º, INCISO I, §§ 1º E 2º, DO PROVIMENTO 004/2008/CM
– PRECEDENTES DESTA CORTE – CONSONÂNCIA COM PARECER MINISTERIAL – ARGUIÇÃO PROCEDENTE.

Coaduno meu entendimento ao do douto Procurador de Justiça no sentido de que a matéria tratada na referida ação envolve questões de competência das Varas Especializadas de Direito Bancário, por se tratar de revisão contratual de financiamento.”
(N.U 1010139-50.2019.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Julgado em 14/11/2019, Publicado no DJE 21/11/2019)

Com essas considerações,
JULGO PROCEDENTE
o presente conflito negativo de competência, para fixar como competente o Juízo da 2ª Vara Especializada de Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, para processar e julgar a Ação de Repactuação de Dívidas.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/11/2022